Tribunal: TJBA
Processo: 0535940-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535940-63.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JOSE SILVA BRITO e outros (5)

Advogado(s)
:
ZAQUEU BARBOSA DE LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). NÍVEIS IV E V. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA. DJALMA FORTUNATO DOS SANTOS E JOÃO BATISTA BARRETO. EXCLUSÃO DA LIDE. ANTONIO JOSÉ SILVA BRITO E ATAÍDE JOSÉ RIBEIRO. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I - Configurada omissão no acórdão embargado quanto ao pronunciamento expresso sobre a litispendência arguida pelo Estado da Bahia em relação a alguns dos autores, bem como sobre os critérios de atualização monetária à luz da EC 113/2021.

II - È necessário reconhecer a litispendência em relação a Djalma Fortunato dos Santos e João Batista Barreto, que devem ser excluídos da lide, mantendo-se o direito dos demais embargados (Antonio José Silva Brito, Ataíde José Ribeiro, João Carlos da Silva e Carlos Humberto de Jesus) à percepção da GAPM nos níveis IV e V.

III - Com relação à correção monetária e juros de mora, até 08/12/2021 incidem os Temas 905/STJ e 810/STF; a partir de 09/12/2021 aplica-se unicamente a taxa SELIC.

IV - Embargos conhecidos e acolhidos parcialmente. Acórdão parcialmente reformado